Tribunal: CARF
Processo: 10183.909840/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.909840/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.884 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
SPERAFICO DA AMAZONIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CRITÉRIOS
DE
ESSENCIALIDADE
E/OU
RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
É ônus da contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito creditório no
âmbito do processo administrativo fiscal, já que o alega, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil.
Contribuinte não comprovou suas alegações de
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
À época dos fatos, a legislação não autorizava o ressarcimento de crédito
presumido à atividade cerealista, o que restou mantido com a instituição do
beneficio por meio da Lei 10.925/2004, que revogou o § 5o do art. art. 3o da
Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das matérias relacionadas às despesas com armazenagem e ao ajuste sobre o rateio e, na parte
conhecida, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, vencida a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (relatora) que deu parcial provimento ao recurso
voluntário para restabelecer os valores atinentes aos fretes sobre operação de venda. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Laura Baptista Borges.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.909840/2011-53
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
05841.47764.100708.1.1.09-8611, relativo ao crédito de Cofins vinculada às receitas de
exportação do 2o trimestre de 2004, que solicita o valor de R$ 769.433,29.
O processo trata, também, da declaração eletrônica de compensação (Dcomp) no
42112.03373.291210.1.3.09-9238, que se utilizou do crédito solicitado no mencionado
pedido de ressarcimento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Itabuna-BA, após analisar o pleito
da interessada (PER e Dcomp vinculadas), emitiu, em 01/02/2012, o Despacho
Decisório Eletrônico (rastreamento no 017603291), por meio do qual:
- indeferiu o direito creditório pleiteado no pedido de ressarcimento no
05841.47764.100708.1.1.09-8611; e
- e não homologou todas as outras declarações de compensação no
42112.03373.291210.1.3.09-9238.
A motivação para o deferimento parcial do pleito da contribuinte, observese,
foi consignada no Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos (e demonstrativos e
planilhas anexos), o qual foi disponibilizado nas “Informações Complementares” do
despacho decisório eletrônico.
Em referido relatório, a autoridade a quo relata, conforme o tópico “Das Glosas
Efetuadas”, que:
“Da análise das diligências empreendidas foram constatadas irregularidades que
resultaram em glosas feitas conforme as planilhas referente ao 1o E 2o trimestre de 2004
e planilha de ajustes dos 1o e 2o trimestre de 2004 que passa a fazer parte deste relatório.
As glosas referem-se a creditamento referente notas fiscais de transferência
referente a despesas de armazenagens e aquisições de mercadorias efetuadas de pessoas
jurídicas (cooperativas) que eram mercadorias sem contribuição e que passou a ser
possível (esta) apenas em maio de 2004 por força da tributação de Cofins e Pis sobre as
cooperativas. Foram efetuadas também glosas de serviços por não estarem ligados
diretamente a produção e/ou serem de pessoas físicas. A legislação da época verberava
que as aquisições assim definidas dariam direito apenas a crédito presumido e que eles
não poderiam ser objeto de compensação. Também os índices calculados referente à
relação entre as receitas de exportação e a receita bruta total foram corrigidos devido o
contribuinte não ter considerado algumas receitas.”
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 09/02/2012 e
apresentou, em 09/03/2012, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido
a seguir.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada alega,
preliminarmente, a tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada sob
o argumento de que a apresentação ocorreu dentro do prazo legal de 30 (trinta ) dias.
Já na defesa do mérito, a manifestante contesta, inicialmente, as glosas dos “bens
utilizados como insumos”, relativas aos meses de abril e junho de 2004, que foram
discriminadas na “Planilha de Glosas de Abril de 2004” e “Planilha de Glosas de Junho
de 2004”. Argumenta, primeiramente, que não existe fundamentação fática e jurídica
para a glosas realizadas e diz que elas referem-se a aquisições de soja das empresas
Coopervale – Coop Agrícola Mista do Vale do Piquiri Ltda e Comercial Brasil Têxtil e
Cereais Ltda. Argumenta que referido produto (soja) faz parte de seu processo
produtivo e, nesse sentido, junta amostragem das notas fiscais glosadas (anexo II),
informando que a totalidade das notas fiscais encontra-se à disposição para verificação.
Rechaça, também, as alegações da fiscalização relativas às compras efetuadas de
cooperativas, com os argumentos de que as aquisições foram realizadas na condição de
não cooperado e que as regras e normas do regime não cumulativo das contribuições
devem ser aplicadas nas relações comerciais realizadas entre as sociedades cooperativas
e as demais pessoas jurídicas.
Na seqüência, a interessada traz um longo arrazoado por meio do qual defende a
adoção de conceito mais amplo para o termo “insumo”, que consta dos artigos 3o das
Leis no 10.833, de 2003 (Cofins) e no 10.637, de 2002 (PIS/Pasep). Argumenta,
novamente, que a fiscalização não utilizou qualquer fundamentação para a efetivação
das glosas e, também, que não existe qualquer menção direta e expressa aos créditos que
foram efetivamente apurados pela contribuinte. Depois passa a defender o conceito de
“insumo” que entende ser o correto. Alega, em síntese, que o conceito de insumo,
aplicável às contribuições, não pode ser restrito, tal como o conceito físico aplicado ao
IPI, posto que deve abranger todos os fatores de produção necessários para a produção
do bem ou serviço. Diz que o conceito de insumo mais apropriado para ser aplicado é o
do Imposto de Renda, tendo em vista a natureza e materialidade das contribuições, que
são mais próximas desse imposto, cuja base de cálculo (receita) necessita de todo e
qualquer gasto relacionado com as atividades operacionais da empresa para ser gerada.
Sustenta, também, que os tribunais, tanto administrativos como os judiciais, conforme
os Acórdãos que colaciona, têm entendido exatamente no sentido de sua defesa,
devendo-se, portanto, reformar-se a decisão contestada. Ademais, citando a Solução de
Divergência no 15/08, alega que não existem dúvidas que os serviços glosados
concedem o direito ao crédito.
A contribuinte insurge-se, também, contra as glosas relativas às “Despesas de
Armazenagens”. Argumenta que as notas fiscais glosadas não são relativas a
“transferência referente a despesas de armazenagem”, mas, sim, relativas a “Frete na
Operação de Venda”. Diz que os documentos glosados são, na verdade,
“Conhecimentos de Transportes” relativos à prestação de serviços de frete (de venda)
realizados por sua filial (24.739.927/0004-19), conforme se verifica na amostragem
juntada com a manifestação (anexo III). Acrescenta que os documentos juntados
(amostragem de conhecimentos de transporte atrelados às segundas vias das notas
fiscais de vendas) comprovam a realização do frete, por conta do vendedor (conforme
exigido no inciso IX, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003).
A seguir, a interessada contesta as glosas relativas ao crédito presumido dos
meses do trimestre analisado. Argumenta que os demonstrativos e planilhas elaborados
pelo Auditor Fiscal são confusos e não demonstram claramente os motivos das glosas
efetuadas; que “após muito esforço de advinhação” concluiu que o valor total glosado é
concernente ao “Crédito Presumido relativo ao Estoque de Abertura”; que em nenhum
momento a fiscalização fundamenta as glosas do citado crédito presumido relativo ao
estoque de abertura; e que o direito ao crédito sobre citada rubrica encontra-se previsto
no art. 12 da Lei 10.833, de 2003.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

Ainda, em relação ao crédito presumido das duas contribuições (PIS e Cofins),
insurge-se contra o entendimento da autoridade a quo no sentido de que ele não pode ser
ressarcido ou compensado com outros tributos ou contribuições. Argumenta que esse
entendimento não tem qualquer fundamento, fere o princípio da não cumulatividade,
previsto no § 12 do art. 195 da Constituição Federal, além de ocasionar o
locupletamento sem causa do Fisco.
Por fim, a interessada pede que a manifestação seja acolhida, de forma a
reconhecer integralmente o crédito pleiteado e a homologar todas as Dcomp vinculadas
ao pedido de ressarcimento.
Às fls. 159, consta despacho da unidade de origem que contém reconhecimento
da tempestividade da manifestação apresentada.
É o relatório.
Em decisão unânime, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (PR) julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
da empresa, ora recorrente, restabelecendo o crédito atinente às aquisições com cooperativas na
monta de R$ 52.685,94. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ARMAZENAGEM DE
MERCADORIAS E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA. CONDIÇÕES.
Para ter direito ao crédito não cumulativo sobre os despesas de armazenagem de
mercadorias e frete nas operações de venda esses serviços devem ter sidos contratados
de pessoa jurídica domiciliada no país, estar vinculados a operação de venda e ter o
ônus suportado pelo contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO RELATIVO AO ESTOQUE
DE ABERTURA. APROVEITAMENTO.
O valor correspondente ao crédito presumido relativo ao estoque de abertura, nos
termos da legislação de regência, não pode ser objeto de ressarcimento ou compensação
com outros tributos administrados pela RFB.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDUSTRIA.
APROVEITAMENTO. DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
O crédito presumido da agroindústria, previsto no § 5a do art. 3o da Lei 10.833, de 2003,
somente pode ser aproveitado para deduzir da contribuição apurada no regime de
incidência não-cumulativa nas operações de mercado interno.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

Cientificada, a recorrente interpôs recurso voluntário sem trazer novos elementos
de prova e o estruturou no formato abaixo:
III. DO MÉRITO
III.I.
DO
DIREITO
DA
RECORRENTE
AO
CRÉDITO
DE
COFINS
NÃOCUMULATIVO — EXPORTAÇÃO
III.II. DO CONCEITO DE SERVIÇOS INERENTES À ATIVIDADE DA
RECORRENTE
III.III. DO REGIME NÃO CUMULATIVO DA COFINS E O DIREITO AO
CRÉDITO DOS INSUMOS, BENS E SERVIÇOS
III.III.I. DO COMANDO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE DO
PIS E COFINS
111.1V. DA GLOSA DAS "DESPESAS DE ARMAZENAGENS”
III.V. DA GLOSA QUANTO AO CRÉDITO PRESUMIDO
III.V.I. DA GLOSA DO CRÉDITO PRESUMIDO DO MÊS DE ABRIL DE 2004
III.V.II. DA GLOSA DO CRÉDITO PRESUMIDO DO MÊS DE MAIO DE 2004
111.111.111. DA GLOSA DO CRÉDITO PRESUMIDO DO MÊS DE JUNHO DE
2004
Ao examinar os autos, a 1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste
CARF, observou que o despacho decisório estava sem as informações complementares anexadas,
justamente o documento que indica os motivos que ensejaram a anulação dos créditos. Por essa
razão, decidiu o Colegiado pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem efetuasse a juntada de documentos, como visto:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem junte aos autos as “informações
complementares da análise do crédito”, documento que instruiu o despacho decisório.
Após, com ciência do documento, a recorrente atravessou petição reiterando os
argumentos despendidos em sua peça recursal e, ainda, incluiu defesa em relação à
armazenagem.
É o relatório.
Voto Vencido
Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidade tratados no Decreto no
70.235/72 e RICARF, conheço do Recurso Voluntário.

- Resumo dos fatos. Delimitação da lide.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

Indo direto ao cerne da questão, está-se diante de PER/DCOMP de R$
769.433,29, concernente a crédito de Cofins vinculada às receitas de exportação do 2o trimestre
de 2004. Inicialmente, a recorrente teve o crédito negado:

Ao julgar a manifestação de inconformidade da recorrente, a DRJ decidiu pelo
restabelecimento do crédito em relação às aquisições junto às cooperativas e pelo estorno do
crédito presumido relativo ao estoque de abertura para uso na própria escrita fiscal, mantendo-se,
contudo, as glosas sobre as despesas com armazenagem, serviços não relacionados a processo de
industrialização e/ou tomados com pessoa física; e o ajuste do rateio. Confira-se teor do decisum:
Mérito
(...)
Nesse sentido, portanto, como não houve qualquer contestação em relação aos
mencionados índices de rateio, os ajustes efetivados pela autoridade a quo nesse quesito
devem ser mantidos.
Bens Utilizados como Insumo
(...)
Observe-se, também, que inexistem dúvidas de que referido produto (soja) deve
ser considerado como insumo das atividades desenvolvidas pela empresa, uma vez que
ela se dedica a “industrialização, refinação e comercialização de óleos vegetais;
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

conservação, depósito, ensilagem, comercialização de cereais, seus derivados e sub
produtos; exportação e importação de cereais, seus derivados e sub produtos.”
Resta, saber, no entanto, se as vendas (relativas às notas fiscais de aquisições
glosadas) estavam, de fato, sujeitas à incidência da contribuição e, por conseqüência, se
concediam o direito ao crédito da não cumulatividade.
Como se verifica nos demonstrativos anexos ao Relatório sobre Pedidos de
Ressarcimentos, as glosas foram efetivadas em relação às aquisições de soja das
empresas Comercial Brasil Têxtil e Cereais Ltda. e Coopervale – Coop Agrícola Mista
do Vale do Piquiri Ltda.
No tocante à primeira empresa, na verdade, constata-se que os argumentos
utilizados para a efetivação das glosas são totalmente inconsistentes. Referida empresa
não se trata de uma cooperativa e, evidentemente, as glosas não podem ser sustentadas
com o argumento posto pela fiscalização.
Além desse fato, nota-se que, no período em análise (2o trimestre de 2004), a
comercialização de soja no mercado interno entre pessoas jurídicas encontrava-se
normalmente, no campo de incidência da contribuição (Cofins), e, assim sendo, a
empresa vendedora (Comercial Brasil Têxtil e Cereais Ltda), relativamente às vendas
realizadas (independentemente de estar ou não no regime não cumulativo), estava
obrigada ao recolhimento das contribuições (PIS e Cofins) e a empresa compradora
(Sperafico da Amazônia S/A), relativamente às aquisições efetuadas, tinha o direito ao
creditamento por se encontrar no regime não cumulativo.
Nesse mesmo sentido, inconsistentes as glosas relativas às aquisições de soja da
Coopervale – Cooperativa Agrícola Mista do Vale do Piquiri Ltda.
No período em análise (2o trimestre de 2004), a comercialização de soja no
mercado interno entre uma pessoa jurídica cooperativa e outra pessoa jurídica não
cooperativa estava, também, sujeita à incidência da contribuição (Cofins), na alíquota
normal da cumulatividade (3%) em abril e na alíquota da não cumulatividade (7,6%) em
maio e junho, posto que a partir de maio de 2004, com a entrada em vigor da Lei
10.865, de 30 de abril de 2004, que deu nova redação ao inciso VI do art. 10 da Lei no
10.833, de 2003, as cooperativas de produção agropecuárias passaram a apurar as
contribuições (PIS e Cofins) na forma não cumulativa.
Assim, em conclusão, as glosas relativas aos “Bens Utilizados como Insumo”
(Soja), nos valores de R$ 1.201.400,00 e R$ 214.651,24, relativos ao meses de abril e
junho (de 2004), devem ser revertidas conforme a Tabela 1 abaixo transcrita. Note-se
que o crédito foi recalculado (para o mercado interno e mercado externo) de acordo com
os índices de rateio calculados pela fiscalização, os quais, ressalta-se, não foram
contestados.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

Despesas de Armazenagem
A contribuinte, por sua vez, argumenta que as notas fiscais glosadas não são
relativas a “transferência referente a despesas de armazenagem”, mas, sim, relativas a
“Frete na Operação de Venda”. Diz que os documentos glosados são, na verdade,
“Conhecimentos de Transportes” relativos à prestação de serviços de frete (de venda)
realizados por sua filial (24.739.927/0004-19), conforme se verifica na amostragem
juntada com a manifestação (anexo III). Acrescenta que os documentos juntados
(amostragem de conhecimentos de transporte atrelados às segundas vias das notas
fiscais de vendas) comprovam a realização do frete, por conta do vendedor (conforme
exigido no inciso IX, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003).
Ao se analisar os autos verifica-se que a fiscalização possui razão em seus
argumentos.
(...)
Segundo os dispositivos legais acima, o desconto do crédito relativo a
armazenagem de mercadoria e frete somente é possível em relação às operações de
venda e desde que os serviços sejam contratados no mercado interno. Ou seja, de acordo
com o que consta previsto em mencionados dispositivos legais, não é possível realizar o
creditamento sobre toda e qualquer despesa de armazenagem de mercadoria ou de frete:
é necessário que os serviços (de armazenagem e de frete) sejam contratados de pessoa
jurídica domiciliada no país; que eles sejam vinculados a operação de venda; e, por fim,
que tenham o ônus suportado pela contribuinte.
Assim, as despesas relativas a quaisquer outras despesas de armazenagem e
fretes que não estejam vinculados a operação de venda, ainda, que pagos ou creditados a
pessoas jurídicas domiciliadas no país, não geram direito a créditos a serem descontados
da contribuição (PIS ou Cofins) devida. Incluem-se nessas outras, as despesas efetuadas
com fretes contratados no país para a transferências de mercadorias entre os
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou para transferência de bens do ativo
imobilizado, bem como de despesas de armazenagem não relacionadas com a venda das
mercadorias.
Nesse sentido, portanto, não há como discordar da autoridade a quo no tocante às
glosas relativas às “Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda” informadas nas linhas 07 das Ficha 06 dos Dacon do trimestre.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

No tocante ao Anexo III e argumentações correlatas, observa-se que a
amostragem de documentos apresentada com a manifestação (citado anexo III), ao
contrário do alegado, não comprova e nem demonstra que as despesas glosadas referem-
se a serviços de fretes relacionados a operações de venda.
(...)
Nesse contexto, cabe enfatizar que a comprovação da existência de crédito junto
à Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa,
por sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres
públicos importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a
legislação pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a restituição
ou compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte.
Crédito Presumido da Agroindústria

(...)
Ao se analisar as peças do processo, bem como a legislação de regência da
matéria, constata-se que se deve conceder parcial razão à contribuinte.
Isto porque ao se analisar detidamente os demonstrativos e planilhas anexos do
Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos, constata-se que a fiscalização:
(i) reconheceu integralmente o direito ao “Crédito Presumido da Agroindústria”.
Note-se, entretanto, dois pontos importantes que devem ser ressaltados: o primeiro é
que o crédito foi recalculado (para o mercado interno e mercado externo) de acordo com
os índices de rateio calculados pela fiscalização, os quais, repita-se, não foram
contestados; e, segundo, que existe a ressalva de que esse crédito somente pode ser
utilizado na dedução dos valores devidos da própria contribuição, sem possibilidade,
portanto, de solicitar ressarcimento e ou compensação com outros tributos
administrados pela RFB; e
(ii) não reconheceu o direito ao “crédito presumido relativo ao estoque de
abertura”
Na verdade o que se verifica é que a fiscalização, ao montar suas planilhas
(“PLANILHA REF GLOSA DE DESPESAS” de abril, maio e junho/04),
inadvertidamente, transcreveu os valores dos “créditos presumidos” que haviam sido
informados pela contribuinte em seus Dacon de forma equivocada. Ao se comparar o
Dacon com as planilhas elaboradas pela fiscalização, vê-se claramente que os valores
constantes das células que registram o “Crédito Presumido da Agroindústria” (“CRÉD
PRES AGRO COFINS”) representam a soma das linhas 18 (Crédito Presumido –
Atividades Agroindustriais) e 19 (Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura)
das fichas 06 do Dacon. Ou seja, nas planilhas da fiscalização, nas colunas relativas a
apuração do crédito que foi realizada pela contribuinte (Dacon), a fiscalização, de forma
equivocada, considerou nas células relativas ao “Crédito Presumido da Agroindústria” a
soma do “Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura” e do “Crédito Presumido
da Agroindústria”. Ainda, conforme se verifica na parte relativa à apuração do crédito
de acordo com os critérios da fiscalização (colunas do lado direito das planilhas),
constata-se que a autoridade a quo centrou sua análise no “Crédito Presumido da
Agroindústria” (tanto que fez demonstrativos para sua apuração) e, simplesmente,
desconsiderou os valores concernentes ao “Crédito Presumido Relativo a Estoque de
Abertura”.
Nesse sentido, portanto, é que se deve dar razão à interessada. Como os
valores do “Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura”, informados nos
Dacon, foram sumariamente glosados, sem qualquer justificativa ou
demonstração, as glosas a eles relativas devem ser canceladas.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

No entanto, em que pese o reconhecimento integral do “Crédito Presumido
da Agroindústria” (pela fiscalização) e o estorno do “Crédito Presumido Relativo a
Estoque de Abertura”, a questão é que, nos termos da legislação de regência da
matéria, nenhum desses dois créditos poderia ser objeto de ressarcimento e/ou
compensação com outros tributos administrados pela RFB.
O primeiro, encontrava-se previsto no art. 12 da Lei no 10.833, de 2003, nos
seguintes termos:
“(...)
Art. 12. A pessoa jurídica contribuinte da COFINS, submetida à apuração do
valor devido na forma do art. 3o, terá direito a desconto correspondente ao
estoque de abertura dos bens de que tratam os incisos I e II daquele mesmo
artigo, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, existentes na data
de início da incidência desta contribuição de acordo com esta Lei.
(...)”
Já o segundo, conforme o § 5o da mesma lei, o qual previa o direito ao crédito
presumido da seguinte forma:
“(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 5o Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03,
01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, 15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, destinados
à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da COFINS, devida em
cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos
bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no
mesmo período, de pessoas físicas residentes no País. (Revogado pela Lei no
10.925, de 2004)
(...)”
Assim, como se verifica nos dispositivos legais acima dispostos, os referidos
créditos presumidos somente poderiam ser utilizados para o desconto da própria
contribuição, não sendo possível que eles fossem objeto de ressarcimento e/ou de
compensação com outros tributos administrados pela RFB.
Em conclusão, nota-se que a interessada não tem razão quanto ao “Crédito
Presumido da Agroindústria”, posto que foi reconhecido de forma integral e que ele não
pode ser objeto de ressarcimento e/ou compensação.
E por fim, quanto ao “Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura”, nota-
se que, apesar de ter sido decidido pelo estorno das glosas efetivadas pela fiscalização,
essa decisão não tem qualquer influência no resultado final do presente voto, posto que,
como dito, esse crédito presumido também não pode ser ressarcido ou compensado.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

Vê-se que a matéria submetida ao colegiado está delimitada 1) nos serviços sobre
fretes na operação de venda; e, 2) na possibilidade de ressarcimento do crédito presumido.
Antes de adentrar aos tópicos da defesa, cumpre reiterar a preclusão em relação ao
índice de rateio, já constante na decisão recorrida. Vislumbro o mesmo em relação aos serviços
de armazenagem porque não houve contestação clara e específica sobre o tema pela recorrente
em impugnação. Na peça recursal é patente sua inércia, vindo debate apenas por meio de petição
protocolada posteriormente ao resultado da diligência.
Dito isso, de já, decido pelo não conhecimento dos aludidos pontos.

- Conceito de insumos para fins de creditamento de PIS/PASEP e COFINS. Natureza da
atividade desenvolvida pela Recorrente.
Por simples leitura do acórdão recorrido, percebe-se que a temática foi
exaustivamente discorrida não demandando mais discussões.
Ademais, o tema é recorrente no CARF, sendo aplicado por seus conselheiros o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do REsp no 1.221.170/PR,
julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos (alínea ‘b’, inciso II do art. 981 e art. 992, ambos
da Portaria MF no 1.634/2023), posteriormente objeto do Parecer Normativo COSIT/RFB No
05/2018 e da IN RFB no 2.121/2022.
Os critérios firmados para fruição do crédito sobre as contribuições estão
atrelados (a) à essencialidade e/ou relevância dos insumos na prestação dos serviços e na
produção ou fabricação de produtos destinados à venda; (b) às provas da aplicação dos insumos
nas etapas da cadeia produtiva; e, (c) à análise da atividade desempenhada pelo contribuinte
(objeto societário), para verificação da imprescindibilidade do item (a) no item (b).
De acordo com o Estatuto Social anexado aos autos, a recorrente se dedica às
atividades de “1) A industrialização, refinação e comercialização de óleos vegetais; 2) A
conservação, depósito, ensilagem, comercialização de cereais, seus derivados e sub-produtos;
3) A exportação e importação de cereais, seus derivados e sub-produtos; 4) A participação em

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissi]

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

outras sociedades, objetivando a mais ampla consecução dos fins sociais ou para usufruir de
incentivos fiscais ou financeiros.”.
Feito o breve introito, passo às rubricas glosadas.

- Serviços de frete. Operação de venda.
Em sua defesa, a recorrente argumenta:
Isto porque, primeiramente, o crédito pleiteado pela Recorrente não se refere a
"Despesas de Armazenagens", como equivocadamente interpreta o Sr. Auditor Fiscal.
Na verdade, o crédito pleiteado se refere a "FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA",
conforme se denota da análise da DACON do 2° Trimestre de 2004, nas páginas 10, 11
e 12, na linha 07. Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de
Venda" (Anexo IV da Impugnação).
Como se vê do relatório de notas glosadas pelo Auditor Fiscal, são glosadas
"notas" do fornecedor SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A (CNPJ 24973927/0004-19),
filial da ora Recorrente.
Os documentos glosados não são notas fiscais referentes a "transferência
referente a despesas de armazenagem", tal conclusão é absurda e infundada.
Os documentos glosados são na verdade CONHECIMENTOS DE
TRANSPORTE emitidos pela filial que realizada a operação de frete das vendas
efetuadas pela Recorrente.
A título de prova, foi anexado em sede de impugnação, os documentos glosados,
relativos ao conhecimentos de transporte glosados pela Autoridade Fiscal (Anexo III da
Impugnação).
Assim, diante dos conhecimentos de transporte (Anexo III da Impugnação),
atrelados, ainda, às segundas vias das notas fiscais das vendas realizadas, está
comprovada a sua efetiva entrega no local do destino, tornando inequívoca a real e
inconteste efetivação da operação da venda, da qual tem direito a Recorrente a se
creditar do frete por ela assumido.
Evocando os elementos antecedentes (art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003), certo é que o cômputo do crédito sobre as contribuições atrai o frente quando
executado em operação de venda com ônus pelo vendedor (inciso IX), e quando a sua
contratação é meio essencial ou imprescindível na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda (inciso II), sendo este o entendimento do Colegiado.
No caso dos autos, apesar de destacado pela DRJ que a discussão não versa sobre
frete nas operações de venda, mas, sim, sobre dispêndios incorridos pela recorrente sobre os
serviços de armazenagem, a meu ver, não está claro pela leitura do despacho decisório:
DAS GLOSAS EFETUADAS
(...)
As glosas referem-se a creditamento referente notas fiscais de transferência
referente a despesas de armazenagens e aquisições de mercadorias efetuadas de
pessoas jurídicas (cooperativas) que eram mercadorias sem contribuição e que passou a
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

ser possível (esta) apenas em maio de 2004 por força da tributação de Cofins e Pis sobre
as cooperativas
Sobre tais despesas a recorrente não apresentou defesa. Quando as notas fiscais
glosadas, embora a DRJ tenha entendido que os CT apresentados na manifestação de
inconformidade são insuficientes, entendo de modo diverso.
Colaciono um dos documentos:

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

Os documentos mostram que o transporte ao adquirente da mercadoria vendida
pela recorrente seria pago pela recorrente. Nos autos não identifiquei o comprovante de
pagamento do serviço, no entanto, a razão original da glosa não é ausência de provas, mas de
previsão legal, já que o produto remetido não estaria sujeitos à incidência da contribuição.
Por essa razão, concedo o crédito atinente aos serviços de frete nas operações de
venda pagos pela recorrente (inciso IX do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).

- Crédito Presumido.
Do que foi visto na decisão recorrida, incontroverso o direito ao crédito
presumido pela recorrente para dedução da contribuição devida no período de apuração. A não
confirmação do ressarcimento pela DRJ deu-se por falta de previsão legal.
A decisão recorrida não merece reparos.
O caso em tela, envolve crédito presumido de Cofins não-cumulativa vinculada à
receita de exportação do 1o trimestre de 2004, cujo crédito é aproveitado na escrita fiscal a teor
dos artigos 12 e § 5o do art. art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Produção de efeito)(Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
[omissis]
§ 5oSem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas
nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 1514, 1515.2,
1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM,
destinados à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da COFINS, devida em
cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e
serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de
pessoas físicas residentes no País. (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

§ 6oRelativamente ao crédito presumido referido no § 5o: (Revogado pela Lei no 10.925,
de 2004)
I - seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela constante do
art. 2o;
I - seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela constante do
caput do art. 2odesta Lei; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)(Revogado pela
Lei no 10.925, de 2004)
II - o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie
de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal – SRF, do Ministério da
Fazenda.(Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 11. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que adquiram diretamente de pessoas físicas residentes no País
produtos in natura de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08 e 12.01,
todos da NCM, que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar tais produtos, poderão deduzir da COFINS
devida, relativamente às vendas realizadas às pessoas jurídicas a que se refere o § 5o,
em cada período de apuração, crédito presumido calculado à alíquota correspondente a
80% (oitenta por cento) daquela prevista no art. 2o sobre o valor de aquisição dos
referidos produtos in natura.
Art. 12. A pessoa jurídica contribuinte da COFINS, submetida à apuração do valor
devido na forma do art. 3o, terá direito a desconto correspondente ao estoque de abertura
dos bens de que tratam os incisos I e II daquele mesmo artigo, adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País, existentes na data de início da incidência desta
contribuição de acordo com esta Lei. (Produção de efeito)
§ 1oO montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do percentual
de 3% (três por cento) sobre o valor do estoque.
§ 2oO crédito presumido calculado segundo o § 1oserá utilizado em 12 (doze) parcelas
mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o caput deste artigo.
§ 2oO crédito presumido calculado segundo os §§ 1oe 9odeste artigo será utilizado em 12
(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o caput
deste artigo.(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 2oO crédito presumido calculado segundo os §§ 1o, 9oe 10 deste artigo será utilizado
em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004) (Vide Lei no 10.925, de
2004)
§ 3oO disposto no caput aplica-se também aos estoques de produtos acabados e em
elaboração.
§ 4oA pessoa jurídica referida no art. 4oque, antes da data de início da vigência da
incidência não-cumulativa da COFINS, tenha incorrido em custos com unidade
imobiliária construída ou em construção poderá calcular crédito presumido, naquela
data, observado:
I - no cálculo do crédito será aplicado o percentual previsto no § 1osobre o valor dos
bens e dos serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, adquiridos de pessoas
jurídicas domiciliadas no País, utilizados como insumo na construção;
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

II - o valor do crédito presumido apurado na forma deste parágrafo deverá ser utilizado
na proporção da receita relativa à venda da unidade imobiliária, à medida do
recebimento.
À época dos fatos, a legislação não autorizava o ressarcimento de crédito
presumido à atividade cerealista, o que restou mantido com a instituição do beneficio por meio
da Lei 10.925/2004, que revogou o § 5o do art. art. 3o da Lei no 10.833/2003. Nesse sentido, cito
o acórdão no 3402-008.042 como precedente deste Tribunal Administrativo:
Considerando o período envolvido (2o trimestre de 2004), a legislação aplicável
para avaliar a validade do crédito presumido da COFINS das atividades agropecuárias é
o art. 3o, §§ 5o, 11o e 12o da Lei n.o 10.833/2003, nas redações vigentes antes das
alterações legislativas trazidas pela Lei n.o 10.925/2004 (que entraram em vigor, quanto
a essa questão, em 01/08/2004 - arts. 8o, 9o e 17, III, da Lei n.o 10.925/2004). Referidos
dispositivos legais expressavam:
Art. 3o (...)
§ 5o Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03,
01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, 15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, destinados
à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da COFINS, devida em
cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos
bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no
mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
(...)
§ 11. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que adquiram diretamente de pessoas físicas
residentes no País produtos in natura de origem vegetal, classificados nas
posições 10.01 a 10.08 e 12.01, todos da NCM, que exerçam
cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar tais produtos, poderão deduzir da COFINS devida,
relativamente às vendas realizadas às pessoas jurídicas a que se refere o § 5o,
em cada período de apuração, crédito presumido calculado à alíquota
correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela prevista no art. 2o sobre o
valor de aquisição dos referidos produtos in natura.
§ 12. Relativamente ao crédito presumido referido no § 11:
I - o valor das aquisições que servir de base para cálculo do crédito
presumido não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
produto, pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e
II - a Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
regulamentá-lo. (grifei)
De pronto, cumpre salientar que como se depreende do Despacho Decisório,
estamos diante da previsão do crédito presumido trazida no art. 3o, §11o, da Lei n.o
10.833/2003, aplicável para as pessoas jurídicas “que exerçam cumulativamente as
atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar” grãos, como
destacado acima. Assim, descabida a alegação trazida pela Recorrente de forma
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

genérica em seu recurso no sentido de que seria uma empresa que realiza a
industrialização dos grãos na forma do regulamento do IPI.
Ora, de fato trata-se de premissa para o próprio aproveitamento do crédito
presumido com fulcro no dispositivo mencionado: ser uma empresa tradicionalmente
chamada de cerealista, que realiza o beneficiamento de grãos por meio dos processos de
secagem, limpeza e padronização. E a realização exatamente dessas atividades pela
Recorrente foram confirmadas por ela própria em sede de fiscalização, como indicado
no despacho decisório:
(...)
Assim, não há dúvidas que o crédito sob análise foi tomado com fulcro na
previsão do §11o do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003, como crédito presumido quando da
aquisição de pessoas físicas, cabendo ser analisados os requisitos para seu gozo e
aproveitamento.
Segundo esta previsão legal, o crédito presumido, calculado sobre o valor de
aquisição dos insumos, será deduzido do valor da contribuição devida relativamente às
vendas realizadas às "pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul - NCM, destinados à alimentação humana ou animal" (redação do
art. 3o, §5o, Lei n.o 10.833/2003)
Vislumbra-se que, com esta redação, a lei promoveu uma restrição ao
aproveitamento do crédito presumido do §11o do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003 das
empresas "cerealistas": este crédito somente poderia ser deduzido da contribuição
devida na saída destinada às pessoas jurídicas indicadas na lei, que produzam
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal e que podem tomar o crédito
presumido indicado no art. 3o, §5o da Lei n.o 10.833/2003 (ordinariamente chamadas de
"agroindustriais", considerando a legislação em vigor atualmente). Tratam-se, portanto,
de vendas no mercado interno, especificamente para as pessoas jurídicas agroindustriais
indicadas na lei.
Com isso, este crédito presumido não é garantido nas exportações, vez que
restringido somente para as vendas para aquelas pessoas jurídicas nacionais, que podem
tomar o crédito presumido na condição de produtoras/"agroindústrias". Ainda que de
forma claramente contrária ao princípio da não cumulatividade, especialmente em razão
do efeito cumulativo nas exportações1 , e não obstante minha irresignação pessoal2 ,
esta é a redação legal vigente à época dos fatos e a que deve ser observada nesta seara
administrativa, na forma exigida pelo Regimento Interno deste Conselho. Nesse sentido
foi a posição externada por este Colegiado nos acórdãos 3402-003.519, 3402-003.520 e
3402-003.521 de dezembro/2016, que indicaram em suas ementas:
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 3o, §11o, LEI N.o 10.833/2003.
Considerando a redação vigente à época, o crédito presumido das pessoas
jurídicas "cerealistas" somente poderia ser deduzido do PIS/COFINS devidos
na venda para pessoas jurídicas "agroindustriais" indicadas na lei, que
produzam mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal.
Ausência de previsão legislativa específica quanto à venda para exportação.
Cito ainda o acórdão no 3402-009.486:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, artigos 8o e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir das contribuições apuradas no regime de
incidência não-cumulativa, não podendo ser objeto de compensação ou de
ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei
no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
O meu posicionamento está alinhado ao recente entendimento esposado pelo STJ,
no bojo do REsp 1747670/RS (18/12/2023), segundo ementado:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E
COFINS. BENEFICIAMENTO DE CEREAIS. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ
SUPERADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. RECURSO
ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO
DA CONTRIBUINTE.
1. A discussão está delimitada na subsunção das atividades da empresa como
agroindustriais ou cerealistas, consoante disposição constante no art. 8o da Lei
10.925/2004, para fazer jus à apuração do crédito presumido de PIS e de COFINS,
questão eminentemente de direito, razão pela qual não incide o óbice da Súmula 7/STJ.
2. O benefício fiscal instituído pelo art. 8o da Lei 10.925/2004 (crédito presumido de
PIS/COFINS) aplica-se somente às sociedades que realizam processo de
industrialização com emprego de grãos de soja, trigo, milho e outros, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, transformando-os em produtos
diversos, tais como, óleo de soja, farinha de trigo, massas, biscoitos, etc. Nesse sentido:
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.708.514/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDcl no REsp
1.667.099/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
3/8/2021, DJe de 16/8/2021; e AgInt nos EDcl no REsp 1.697.609/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 9/10/2020.
3. Na espécie, o Tribunal de origem consignou, expressamente, que o grão adquirido
pela impetrante para futura exportação passava apenas pelas etapas de recebimento,
beneficiamento, limpeza, padronização, secagem, armazenamento e expedição, não
havendo que se falar, portanto, em processo de industrialização para fins de
enquadramento da contribuinte como empresa agroindustrial.
4. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Prejudicado o recurso da contribuinte
Com isso, mantenho a decisão recorrida em relação ao crédito.

- Conclusão.
Por todo o exposto, não conheço das matérias relacionadas às despesas com
armazenagem e ao ajuste sobre o rateio e, na parte conhecida, dou parcial provimento ao recurso
voluntário para restabelecer os valores atinentes aos fretes sobre operação de venda.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

Sabrina Coutinho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheira Laura Baptista Borges, Redatora designada.
Com a devida vênia e admiração à i. Conselheira Relatora Sabrina Coutinho
Barbosa, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento,
especialmente com relação aos supostos serviços de frete nas operações de venda.
Nesse particular, cabe ressaltar que meu posicionamento é o conceder o crédito
em relação aos serviços de frete nas operações de venda, no entanto, pelo que se observou das
notas fiscais juntadas aos autos, não parece ser esse o caso.
No acórdão da DRJ, com relação a essa rubrica, restou assim consignado:
“Despesas de Armazenagem
A contribuinte, por sua vez, argumenta que as notas fiscais glosadas não são
relativas a “transferência referente a despesas de armazenagem”, mas, sim,
relativas a “Frete na Operação de Venda”. Diz que os documentos glosados são,
na verdade, “Conhecimentos de Transportes” relativos à prestação de serviços
de frete (de venda) realizados por sua filial (24.739.927/0004-19), conforme se
verifica na amostragem juntada com a manifestação (anexo III). Acrescenta que
os documentos juntados (amostragem de conhecimentos de transporte atrelados
às segundas vias das notas fiscais de vendas) comprovam a realização do frete,
por conta do vendedor (conforme exigido no inciso IX, art. 3o da Lei no 10.833, de
2003).
Ao se analisar os autos verifica-se que a fiscalização possui razão em seus
argumentos.”
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega o seguinte:
“Isto porque, primeiramente, o crédito pleiteado pela Recorrente não se refere a
"Despesas de Armazenagens", como equivocadamente interpreta o Sr. Auditor
Fiscal. Na verdade, o crédito pleiteado se refere a "FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA", conforme se denota da análise da DACON do 2° Trimestre de 2004,
nas páginas 10, 11 e 12, na linha 07. Despesas de Armazenagem de Mercadoria e
Frete na Operação de Venda" (Anexo IV da Impugnação).
Como se vê do relatório de notas glosadas pelo Auditor Fiscal, são glosadas
"notas" do fornecedor SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A (CNPJ 24973927/0004-
19), filial da ora Recorrente.
Os documentos glosados não são notas fiscais referentes a "transferência
referente a despesas de armazenagem", tal conclusão é absurda e infundada.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3101-001.884 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909840/2011-53

Os documentos glosados são na verdade CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE
emitidos pela filial que realizada a operação de frete das vendas efetuadas pela
Recorrente.
A título de prova, foi anexado em sede de impugnação, os documentos glosados,
relativos ao conhecimentos de transporte glosados pela Autoridade Fiscal (Anexo
III da Impugnação).
Assim, diante dos conhecimentos de transporte (Anexo III da Impugnação),
atrelados, ainda, às segundas vias das notas fiscais das vendas realizadas, está
comprovada a sua efetiva entrega no local do destino, tornando inequívoca a real
e inconteste efetivação da operação da venda, da qual tem direito a Recorrente a
se creditar do frete por ela assumido.”
Ocorre que das notas fiscais juntadas aos autos a título de amostragem, observa-se
que elas não comprovam o que a Recorrente alega. Consta da nota fiscal n.° 029323, por
exemplo, o CFOP 6905, que se refere a remessa para depósito fechado.
Assim, ante ao documento acostado aos autos pela própria Recorrente, não é
possível confirmar que se trata de frete na operação de venda e não se verificou nos autos as
notas fiscais de venda.
Cabe ao contribuinte que pleiteia o crédito o ônus de comprovar, por meio de
provas hábeis e idôneas, a sua existência, conforme suas alegações, nos termos do artigo 373, I,
do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
Reitera-se, nesse sentido, que de acordo com o art. 36 da Lei n.o 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o ônus da prova
incumbe a quem alega, no mesmo sentido do Código de Processo Civil, tal como acima
transcrito, que se aplica subsidiariamente aos Decreto n.os 7.574/2011 e 70.235/1972.
Diante disto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 362
DF CARF MF
Original